Tribunal: TJES
Processo: 5000177-39.2021.8.08.0002
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000177-39.2021.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: MARIA ANGELA RIBEIRO JORGE
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000177-39.2021.8.08.0002

RECORRENTE:

BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO:
MARIA ANGELA RIBEIRO JORGE

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
GRACIENE PEREIRA PINTO

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE EMITENTES DE CHEQUES SEM FUNDOS (CCF). DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de declaração de inexistência de negócio jurídico c/c pedido de danos morais ajuizada por MARIA ANGELA RIBEIRO JORGE em face do
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Em síntese, a parte autora alega que em 2020 ao procurar o Banco Bradesco para emitir um cartão de crédito, teve seu pedido negado em razão de uma pendência no sistema do Banco Central junto ao Banco Banestes S.A. Assim, a requerente diz que procurou uma agência do requerido, onde lhe foi passado que constava em seu sistema a emissão de um cheque devolvido pelo motivo 13 (conta encerrada), mas, no entanto, não lhe apresentaram a microfilmagem do referido cheque.

Por fim, informa que possui duas contas junto à instituição financeira, porém estas estão há anos sem movimentação e que nunca solicitou a emissão de cheques, uma vez que não sabe preenchê-los.

Em sede de contestação, o banco sustentou que a culpa do ocorrido é exclusiva da Caixa Econômica Federal que cadastrou erroneamente no sistema um cheque de conta corrente de terceiro como se fosse da conta da autora, por isso, pede pelo reconhecimento do litisconsórcio passivo da CEF, a inexistência de danos morais e a impossibilidade de inversão do ônus da prova.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos autorais, para confirmar a liminar deferida no curso da demanda, bem como para condenar o Requerido ao pagamento de indenização por
danos morais
, que fixo em
R$10.000,00 (dez mil reais).

Considerando que se trata de responsabilidade de natureza contratual, deve incidir correção monetária pela média do INPC/IGP-M a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ), enquanto que os juros de mora de 1% (um por cento) ao mês incidem a partir da citação (art. 405 do CC).

Por fim, dou por EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 497, I, do Código de Processo Civil.

Irresignado com a sentença proferida no ID 4725140, o requerido interpôs Recurso Inominado, alegando a necessidade da inclusão da Caixa Econômica Federal no polo passivo da ação, visto que o fato somente ocorreu pelo erro dela na inclusão do cheque no sistema. Além disso, sustenta a culpa exclusiva da CEF e a inexistência de danos morais. Subsidiariamente, pugna pela redução do
quantum
arbitrado.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade. Recebo o recurso, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção do julgado.

Como é cediço, a relação entre a instituição financeira e seus clientes rege-se pelas normas do direito consumerista, por força da Súmula 297 do STJ, bem como os arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, ficando evidenciada a relação de consumo entre ambas as partes.

Dessa forma, pautada no art. 14 do CDC, a recorrida responde objetivamente pelos danos causados ao cliente, não havendo necessidade de análise da incidência de culpa, mas apenas a verificação da falha na prestação do serviço e o nexo causal entre este, o fornecedor e o evento danoso.

Além disso, o dispositivo ainda prevê como hipóteses excludentes de responsabilidade a inexistência de defeito e a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, sendo esta a hipótese apresentada como defesa pelo BANESTES em seu recurso. Todavia, não vejo incidir no caso nenhuma das hipóteses de excludente de responsabilidade, dado que, o banco procedeu com a inscrição da requerida, que afirma que jamais possuiu talão de cheque vinculado à suas contas junto a recorrente.

Isto posto, existe negligência da instituição financeira, visto que seria possível identificar uma discrepância como essa por meio dos sistemas internos do banco.

Assim, sendo verificado que há ato ilícito por parte da recorrente em inscrever a autora indevidamente no CCF, é cabível a reparação por danos morais, não podendo tal fato ser visto como mero aborrecimento.

Quanto ao pedido de minoração dos danos morais, é sabido que esse pressupõe dor física ou moral e se configuram sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos.

Tendo em mente os parâmetros indicados acima, penso que o montante arbitrado pelo Juízo de piso (R$10.000,00) não é exorbitante, tampouco desproporcional à gravidade do dano infligido, revelando-se consentânea com a finalidade primordial de tal satisfação pecuniária, que é a de proporcionar lenitivo à vítima.

Ao passo que tenho adotado o seguinte raciocínio nos meus julgamentos quanto a modificação do valor do dano moral arbitrado pelo juízo de piso: “
Somente em casos teratológicos e com valores irrisórios ou flagrantemente abusivos e desproporcionais é que será revisto o valor do dano fixado pelo juízo sentenciante”. Na mesma linha do STJ:

(...) 2. Quanto ao valor da indenização por danos morais, dispõe a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que a alteração do valor estabelecido pelas instâncias ordinárias, a título de danos morais, só é possível quando o referido montante tiver sido fixado em patamar irrisório ou excessivo. (AgInt no AREsp n. 2.042.653/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022.)
.

O caso em apreço, no meu sentir, não se encaixa na exceção que merece minha intervenção.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)